Tribunal: TJDFT
Processo: 0730594-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730594-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTES: LUIZA RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Luiza Ribeiro e Marconi Medeiros Marques de Oliveira (ID no 59807596) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, em reapreciação, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 59385356). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO